Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO DESATUALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação cível, em razão da apresentação de documentação contábil desatualizada, restrita aos exercícios de 2018 a 2023, sem comprovação da situação financeira nos exercícios de 2024 e 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, tendo em vista a ausência de elementos contemporâneos acerca de sua situação econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca e atual da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a apresentação de balanços patrimoniais pretéritos, conforme exigência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A apresentação de documentação contábil restrita aos exercícios de 2018 a 2023, sem qualquer elemento contemporâneo referente aos exercícios de 2024 e 2025, impede o exame da real situação financeira da pessoa jurídica no momento do requerimento, tornando inviável a concessão do benefício.
5. O prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça decorre da literalidade do art. 99, § 7o, do CPC, não configurando cerceamento de defesa ou compressão indevida do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica pressupõe demonstração concreta, atual e segura de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não se admitindo a presunção de hipossuficiência. 2. A apresentação de balanços patrimoniais referentes exclusivamente a exercícios anteriores, sem documentos contemporâneos que retratem a situação financeira atual da empresa, é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência exigida pelo art. 99, § 2o, do CPC e pela Súmula 481 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 99, §§ 2o e 7o; art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.